Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741842-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA QS 07 RUA 400 LOTE 06 - RESIDENCIAL GOLD AGRAVADO: RENATO MARINHO DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RJ REPRESENTACAO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA QS 07 RUA 400 LOTE 06 - RESIDENCIAL GOLD, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0714539-58.2024.8.07.0020, por meio do qual se deferiu liminarmente a tutela de urgência, nos seguintes termos da decisão de ID 64677750: “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 207416659. Anote-se e inclua-se no polo passivo Gold Imóveis LTDA (RJ Representação Comércio e Construções LTDA), CNPJ sob o no 30.959.954/0001-97. 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ASSOCIACAO DE MORADORES DA QS 07 RUA 400 LOTE 06 - RESIDENCIAL GOLD em desfavor da TERRACAP e OUTROS, postulando tutela de urgência para determinar: a) Seja o Requerido compelido a arcar com pagamento das parcelas 20/2/2024, 20/3/2024, 20/4/2024, 20/5/2024, 20/6/2024, 20/7/2024 no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária não inferior a R$500,00 (quinhentos reais) por dia; b) A suspensão de qualquer processo de cobrança e/ou execução judicial ou extrajudicial promovido pela TERRACAP, aqui 2a Requerida em face do 1o Requerido que digam respeito ao lote no 06, situado na Rua 400, QS 07, Águas Claras, com área total de 200,00m2, registrado sob a matrícula no 181.880; c) A suspensão de quaisquer atos de expropriação promovidos pela 2a Requerida em face do 1o Requerido que digam respeito ao lote no 06, situado na Rua 400, QS 07, Águas Claras, com área total de 200,00m2, registrado sob a matrícula no 181.880. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento parcial do pedido de tutela de urgência. Com efeito, o pedido para compelir o 1o Requerido pagar as parcelas em atraso não tem qualquer efetividade, pois a própria inicial esclarece que ele é réu na execução de título extrajudicial de no 0706463-05.2024.8.07.0001 em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras com débito no importe de R$3.785.618,79. O pedido subsequente, para proibir a cobrança e/ou execução judicial ou extrajudicial pela TERRACAP, aqui 2a Requerida em face do 1o Requerido, Renato Marinho de Araújo, retiraria da legítima credora o direito subjetivo de promover a cobrança daquilo que foi contratualmente previsto, ou seja, uma ofensa ao ato jurídico perfeito. Da mesma forma, vale para o pedido de suspensão de quaisquer atos de expropriação promovidos pela 2a Requerida em face do 1o Requerido. De outra banda, o direito constitucional de moradia dos autores, representados pela associação-autora, também deve ser tutelado, nos termos do art. 6o da CF. Assim, atendendo o interesse do credor (TERRACAP) e para o fim de evitar futuros despejos dos atuais moradores, é o caso de acolher o pedido alternativo para autorizar a Requerente promover o pagamento das parcelas atrasadas via depósito judicial, ficando a 2a Requerida (TERRACAP) impedida de realizar qualquer ato expropriatório referente a tais parcelas, em uma medida de natureza consignatória. Em face ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas atrasadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o depósito, fica a TERRACAP impedida de promover atos expropriatórios em relação ao lote no 06, situado na Rua 400, QS 07, Águas Claras, com área total de 200,00m2, registrado sob a matrícula no 181.880. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça, com fundamento na Súmula 481 do STJ. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados na decisão de ID 210824558 (origem). Narra que “o nobre juízo de primeira instância deferiu em parte a liminar determinando que a Agravante realizasse o depósito das parcelas atrasadas do contrato de financiamento do imóvel, e que efetuado o depósito, a TERRACAP estaria impedida de promover atos expropriatórios em relação ao lote no 06, situado na Rua 400, QS 07, Águas Claras, com área total de 200,00m2, registrado sob a matrícula no 181.880”. Entende que a r. decisão agravada teria sido omissa em relação às parcelas vincendas. Aponta que “a concessão da tutela antecipada se impõe como medida de equidade e justiça, considerando que os adquirentes agiram de boa-fé ao comprarem os imóveis, confiando nas declarações do 1o Agravado e que a medida visa evitar que associados sofram um prejuízo irreparável e injusto devido à má-fé do 1o Agravado, que omitiu informações essenciais sobre o financiamento do terreno”. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder a tutela de urgência pleiteada consistente em determinar a suspensão imediata da cobrança das parcelas vincendas do financiamento. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que Sua Excelência a quo deferiu parcialmente liminar, com a expressa determinação de que após o depósito das parcelas atrasadas e indicadas na decisão “fica a TERRACAP impedida de promover atos expropriatórios em relação ao lote no 06, situado na Rua 400, QS 07, Águas Claras, com área total de 200,00m2, registrado sob a matrícula no 181.880”. Entre os seus fundamentos, apontou-se que “assim, atendendo o interesse do credor (TERRACAP) e para o fim de evitar futuros despejos dos atuais moradores, é o caso de acolher o pedido alternativo para autorizar a Requerente promover o pagamento das parcelas atrasadas via depósito judicial, ficando a 2a Requerida (TERRACAP) impedida de realizar qualquer ato expropriatório referente a tais parcelas, em uma medida de natureza consignatória”. Muito embora o completo dimensionamento da matéria reclame a manifestação das demais partes, mediante o contraditório, deflui-se, primo ictu oculi, que a não inclusão das parcelas vincendas, em tese, pode vir a ocasionar nova situação de inadimplência em relação ao contrato de financiamento do imóvel, além do risco próprio de uma eventual mora. Nesse aspecto, de bom alvitre que se inclua na decisão objurgada, a determinação para: "autorizar o depósito judicial das parcelas atrasadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o depósito, fica a TERRACAP impedida de promover atos expropriatórios em relação ao lote no 06, situado na Rua 400, QS 07, Águas Claras, com área total de 200,00m2, registrado sob a matrícula no 181.880.”, além das parcelas que se vencerem no curso do processo. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido para que se inclua na determinação liminar de origem a autorização para o depósito/pagamento das parcelas vincendas, sem prejuízo da reanálise do tema acaso se verifiquem fatos novos após a manifestação das demais partes. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se as agravadas para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator